Tribunal: TJSP
Processo: 3008414-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Concessão
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Agravo Interno. Decisão Monocrática. Não conhecimento do agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação ao valor dos honorários periciais. Arbitramento realizado anteriormente sem interposição de recurso. Decisão recorrida que não possui conteúdo decisório apto a ser impugnado por agravo de instrumento. Despacho que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de

Ementa:
Agravo Interno. Decisão Monocrática. Não conhecimento do agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação ao valor dos honorários periciais. Arbitramento realizado anteriormente sem interposição de recurso. Decisão recorrida que não possui conteúdo decisório apto a ser impugnado por agravo de instrumento. Despacho que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Manutenção da decisão agravada. Recurso não provido.